Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma.

2. Deve ser mantida a pena pecuniária estabelecida se proporcional à pena privativa de liberdade fixada.

3. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

4. Recurso conhecido e desprovido.